Tribunal: TCU
Processo: 006.698/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB a ex-servidor daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida a ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de interesse do Sr. José Robson Ramos Lúcio, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445); 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado.